Tribunal: CARF
Processo: 17095.721780/2021-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721780/2021-59
ACÓRDÃO
2302-003.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENIR MARTELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
SOLIDARIEDADE. A solidariedade tributária não se confunde com devedor
solidário estabelecido em acordo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BENEFÍCIOS INDIRETOS. A tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos. Para a
incidência do imposto é suficiente o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Efeito confiscatório da multa não é
matéria ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2). Redução da multa
de 150% para 100%, nos termos da Lei 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para
100%, nos termos do artigo 8o da Lei 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721780/2021-59
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (efls. 85/97), relativo aos exercícios 2018, 2019 e 2020,
anos calendários 2017, 2018 e 2019, no valor total de R$ 10.933.083,75, consolidado em
05/03/2021. E, conforme o Termo de Verificação de fls. 98/120, o contribuinte teria incorrido em
omissão de rendimentos nas declarações de rendimentos no montante de R$ 5.786.987,52 em
2017, R$ 4.596.475,91 em 2018 e R$ 5.005.380,78 em 2019.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo
(fls. 3 e 4 do Acórdão de Impugnação):
Em apertada síntese da peça narrativa, o Auditor Fiscal registra que em
decorrência de um Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público
Federal no âmbito da Operação Ararath (Justiça Federal - 5a Vara Criminal de
Cuiabá), o sujeito passivo firmou compromisso de pagamento de indenização,
entretanto, as parcelas foram quitadas pela empresa MARTELLI TRANSPORTES
LTDA vinculada ao contribuinte.
Para tal, consta nos autos que o fiscalizado apresentou a empresa como solidária,
situação que foi afastada pela fiscalização que considerou os pagamentos como
rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo autuado a serem oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual do imposto de renda.
Prosseguindo na peça narrativa, reporta que nos termos do referido Acordo o
contribuinte assumiu pessoalmente a obrigação de pagamento de indenização à
União e ao estado do Mato Groso, reconhecendo no montante originário de R$
21.884.000,00 os danos então causados.
A fiscalização aponta às fls. 105, que ao ser intimada por duas vezes a empresa
Martelli Transportes respondeu inicialmente que seria solidária e posteriormente
se apresenta como devedora principal do Acordo de Colaboração. A seguir o
Auditor Fiscal relata que a empresa não era signatária do Acordo e que teria sido
somente por iniciativa do autuado foi mencionada na Cláusula 3a que trata
especificamente da indenização assumida pelo contribuinte.
Prosseguindo na peça narrativa, apresenta os termos do contrato social e
alterações da referida empresa asseverando às fls. 110 que o sujeito passivo não
teria poderes de representação legal (...).
O Auditor Fiscal reporta o benefício econômico apontando a redução do valor dos
bens em garantia na medida que os pagamentos das parcelas eram realizados.
75. É dizer, as garantias apresentadas pelo contribuinte ora autuado ao
Ministério Público Federal representavam ônus reais que passavam a incidir
sobre parte de seu patrimônio. Cada pagamento de parcela da indenização
efetivado pela MATELLI TRANSPORTES revoga, em parte, aqueles ônus
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721780/2021-59
3
reais, permitindo que o contribuinte ora autuado retome a plena
disponibilidade de seus bens anteriormente apresentados em garantia.
76. Ou seja, literalmente, cada pagamento de parcela da indenização
efetivado pela MARTELLI TRANSPORTES regenera a plena disponibilidade do
contribuinte ora autuado sobre seu patrimônio.
Acrescenta que o fiscalizado não declarou na DIRPF nem no campo de
dívidas e ônus reais ou gravames nos bens envolvidos nas garantias
apresentadas ao Ministério Público Federal nem mesmo mencionou os
pagamentos realizados pela MARTELLI TRANSPORTES.
Assim, confirmados os pagamentos em favor do fiscalizado, concluiu que o
sujeito passivo incorreu em omissão de rendimentos uma vez que restam
devidamente caracterizados como rendimentos sujeitos à tributação e
efetuou o lançamento de ofício com qualificação da multa descrevendo a
conduta reiteradamente omissiva quanto à declaração e mediante artifício
em concurso com os sócios da empresa.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a TURMA/DRJ08, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário em litígio.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
a) que teria havido equívoco na interpretação do Auditor Fiscal acerca da
solidariedade da Martelli Transportes;
b) que não teria havido acréscimo patrimonial;
c) que a multa de ofício de 150% é confiscatória e por isso deve ser afastada ou
reduzida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Razões do Recurso
2.1 Equívoco na interpretação acerca da solidariedade da Martelli Transportes
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721780/2021-59
4
O Recorrente alega que teria havido equívoco na interpretação do Auditor Fiscal
acerca da solidariedade da Martelli Transportes, pois nos autos do Acordo de Colaboração consta
Acordo de leniência e Instrumento Público de Procuração, registrada em cartório, na qual todos os
sócios da Martelli Transportes lhe conferem amplos, gerais e ilimitados poderes na qualidade de
procurador, inclusive para decisões distintas do objeto social.
Sobre tal alegação assim entendeu a primeira instância (fl. 5):
No referido Acordo, que é meio de obtenção de prova, sem prejuízo da cognição e
leitura, resumidamente descrevo aqui os seus elementos, quais sejam, a
identificação das partes signatárias e motivação do Acordo, seu objeto, indicação
das condições sob as quais haveria benefício ao colaborador, forma e valor dos
pagamentos da indenização ao erário e as garantias oferecidas pelo fiscalizado,
compromissos quanto a desistências de recursos e outras questões processuais.
Como demonstrado pela Fiscalização, inclusive mediante diligência fiscal na
transportadora, a solidariedade alegada, tão-somente, foi tangencialmente
apresentada pelo autuado ao arrepio do Estatuto da entidade.
Examinando o Acordo de Delação Premiada identifico que foi firmado pelo
Ministério Público Federal (MPF), através do seu Procurador-Geral da República, e o Recorrente
(fl. 2).
Também identifico que nele consta (fl.8):
III – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
Cláusula 3a - O COLABORADOR se compromete a pagar, de modo irretratável e
irrevogável, a título de indenização pelos danos que reconhece causados pelos
crimes contra o Sistema Financeiro, o valor de R$ 21.884.000,00 (...).
(...).
Parágrafo terceiro – O colaborador GENIR MARTELLI, na condição de sócio e
diretor, apresenta a empresa MARTELLI TRANSPORTES LTDA (CNPJ
7.059.135/0001-71) como devedora solidária ao pagamento de todos os valores
constantes na cláusula 3a.
Do acima transcrito, depreende-se a existência de expressa possibilidade de a
empresa MARTELLI TRANSPORTES LTDA efetuar o pagamento da indenização no valor de R$ 21.884.000,00.
Em suas razões o recorrente menciona que o Supremo Tribunal Federal
“sacramentou a legitimidade e possibilidade de o pagamento ter sido realizado pela Martelli
Transportes”. Assim consta na decisão do Ministro Dias Toffoli na PET 6564/DF (fl. 13/14):
Na espécie, verifica-se que a possibilidade de o pagamento ser efetuado pela
pessoa jurídica constou expressamente de cláusula do acordo de colaboração
premiada negociado e assinado pelo Parquet (pela Procuradoria-Geral da
República. especificamente); a mesma PGR, diga-se, que agora 'impugna” os
pagamentos realizados nessas condições.
Trata-se, inequivocamente, de quebra da boa-fé objetiva pela ocorrência de
conduta traduzida em venire contra factum proprium, por parte de quem
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721780/2021-59
5
representa o "Estado" nessa relação negocial, o que deve ser repelido,
prevalecendo a segurança jurídica e a proteção da confiança.
Com razão o Parquet de primeiro grau, embora perante esta Corte oficie a
Procuradoria-Geral da República, com a máxima vênia. Como tenho sempre
pontuado, nas oportunidades em que o tema é acordo de colaboração premiada
"o Estado é um só. Não pode dar com urna mão e retirar com a outra" (PET 7074
QO).
(...)
No caso concreto, portanto, a legitimidade do pagamento realizado pela pessoa
jurídica é inequívoca diante da expressa previsão contratual. O pagamento
realizado pela empresa deve ser imputado ao colaborador, portanto.
(...)
Os pagamentos realizados por pessoa jurídica de que faz parte o colaborador,
possuem presunção de legalidade e de legitimidade e não o inverso, mormente
quando se trata de sócio, gerente, administrador, diretor, presidente, CEO,
membro de Conselho ou figura equivalente.
A opção da pessoa jurídica, que não faz parte da relação negocial, em adimplir
dívida de um de seus sócios, presume-se lícita e legítima, e não o inverso,
reitera-se.
(...)
Em face de todo o exposto, acolho o parecer do Ministério Público de primeiro
grau, (que atua junto ao juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Mato
Grosso, responsável pela supervisão do acordo) e considero hígidos os
pagamentos realizados e regular o cumprimento do acordo pelo colaborador.
Diante do acima exposto, não resta dúvidas de que a empresa MARTELLI
TRANSPORTES LTDA foi devedora solidária no Acordo de Colaboração Premiada.
Todavia, isso não tem nenhuma relação com a solidariedade tributária sustentada
pelo Recorrente, porquanto não há tributo cobrado no referido Acordo de Colaboração para que
se tenha presente o mecanismo de responsabilidade e solidariedade tributárias previstas no
Código Tributário Nacional - CTN.
Por essa razão, o pedido não merece ser acolhido.

2.3 Ausência de acréscimo patrimonial
Alegando que não houve qualquer espécie de acréscimo patrimonial, o Recorrente
refere que, conforme documentos “anexados aos autos, os pagamentos quitados pela Martelli
Transportes no âmbito do Acordo de Colaboração firmado entre Genir Martelli e MPF-PGR, não
tem característica de benefício direto da pessoa física do contribuinte autuado, visto que tais
pagamentos não constituem fato gerador de imposto de renda sobre pessoa física, vez que não se
adequam à definição de acréscimos patrimoniais.”
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721780/2021-59
6
Sobre esse ponto, a decisão recorrida refere que admitir tal alegação “seria afrontar
a lógica das considerações que motivaram o Acordo de Colaboração onde de forma contundente
se descreve a movimentação financeira e o mecanismo mediante o qual obtinha vantagem
econômica” (fl.6).
E assim consta no Acordo de Colaboração Premiada (fl. 319):
Considerando a atuação de Genir Martelli em operações de branqueamento de
capitais, mediante a movimentação financeira em conta bancária de terceiro
(triangularização), com o depósito de vantagens indevidas recebidas e quitação de
empréstimos
tomados
perante
operadores
de
instituições
financeiras
clandestinas, com intuito de dissimular sua origem e promover sua reintrodução
na economia forma;
Diante desse contexto, como mencionado na decisão recorrida, “é inconteste que a
transferência da empresa Martelli Transportes para quitar os pagamentos do compromisso
financeiro do sujeito passivo, além de desonerar seus bens ofertados em garantia, possibilitou a
permanência no desfrute pessoal do produto dos delitos, donde se conclui a efetiva aquisição de
renda.”
Ou seja, o fato de a empresa MARTELLI TRANSPORTES LTDA ter desembolsado R$
15.388.844,21 no lugar do Recorrente para cumprimento do Acordo de Colaboração Premiada,
importou na concessão de benefício econômico ao mesmo.
Conforme apontado pelo Auditor Fiscal, na medida que os pagamentos das parcelas
foram realizados pela empresa houve redução do valor dos bens dados em garantia:
75. É dizer, as garantias apresentadas pelo contribuinte ora autuado ao
Ministério Público Federal representavam ônus reais que passavam a incidir sobre
parte de seu patrimônio. Cada pagamento de parcela da indenização efetivado
pela MATELLI TRANSPORTES revoga, em parte, aqueles ônus reais, permitindo
que o contribuinte ora autuado retome a plena disponibilidade de seus bens
anteriormente apresentados em garantia.
76. Ou seja, literalmente, cada pagamento de parcela da indenização efetivado
pela MARTELLI TRANSPORTES regenera a plena disponibilidade do contribuinte
ora autuado sobre seu patrimônio.
Além disso, de acordo com o art. 74 da Lei no 8.383/91, as despesas com benefícios
e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores
integram a remuneração do administrador (remuneração indireta). Logo, tal remuneração está
sujeita a incidência do imposto sobre a renda.
Portanto, sem razão o Recorrente.

2.4 Multa de 150%
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.920 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721780/2021-59
7
O Recorrente alega que não se pode impor aos contribuintes obrigações ou sanções
em medida superior àquela estritamente necessária e que a multa de ofício aplicada tem natureza
confiscatória, de modo que fere o princípio do não confisco, previsto na Constituição Federal.
Ocorre que o caráter confiscatório da multa não é matéria ser examinada pelo
CARF, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Quanto a essa questão, assim consta na decisão recorrida (fl.6):
Da Multa de Ofício qualificada
Visto que em função da sua condição de sócio da empresa de transportes,
conforme descreveu a fiscalização, o sujeito passivo transpôs limites
estabelecidos no contrato social e se beneficiou de recursos da sociedade
empresária para assegurar manutenção de seu patrimônio pessoal, em reiterados
anos calendários ocultou e excluiu gravames dos bens ofertados em garantia de
Acordo de Colaboração Premiada, no qual figurou de forma pessoal e particular e
auferiu vantagem financeira diretamente do caixa da entidade.
Portanto, tem-se neste lançamento plenamente caracterizada a intenção livre e
consciente (dolo) do sujeito passivo de, mediante artifício, inclusive em conluio,
deixar de oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos, sendo assim, estão
presentes as circunstâncias suficientes para qualificação da multa de ofício nos
termos do artigo 44, I e § 1o, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e artigos.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (...).
Considerando que o art. 8o da Lei no 14.689/2023 alterou o texto da Lei no 9.430/96
e reduziu a multa qualificada ao percentual de 100% e, considerando que no caso em exame não
se trata de reincidência, aplico para a multa a nova regra mais benéfica, nos termos do art. 106, II
"c" do CTN, reduzido-a ao patamar de 100% do valor do tributo cobrado.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ

Fl. 662
DF CARF MF
Original